Tribunal: TJDFT
Processo: 0717671-89.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Manutenção de inscrição em cadastro restritivo de crédito após pagamento do débito. Prazo legal não respeitado. Dano moral presumido. Manutenção da sentença. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por CANAA TELECOMUNICACOES LTDA - ME em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, ocasião na qual os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a quitação das obrigações relativas a um contrato de prestação de serviços, bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na inicial, a parte autora alega ter quitado integralmente, em 03/07/2025, débito que possuía junto à recorrente e que havia motivado a negativação de seu nome. Sustenta que, mesmo após o pagamento e tentativas de solução extrajudicial, a ré manteve indevidamente a inscrição nos cadastros de inadimplentes e passou a realizar novas cobranças. Afirma que a conduta configura falha na prestação do serviço, razão pela qual requer a declaração de inexistência de débito, bem como exclusão da negativação e indenização por danos morais.
3. Em sentença (ID 81774447), o juízo de origem julgou procedentes os pedidos nos termos delineados no tópico 1. Na ocasião, entendeu ter havido quitação do débito, de modo que foi indevida a manutenção da negativação após o pagamento. Considerou configurada falha na prestação do serviço, afastando a alegação de existência de outros débitos aptos a justificar a restrição.
4. No recurso inominado (ID 81774510), a ré alega, em preliminar, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado sem dilação probatória. Argumenta, no mérito, inexistir prova de que a negativação tenha sido mantida após o prazo legal, afirmando ter providenciado a baixa de forma tempestiva.
5. Ato contínuo, sustenta a inaplicabilidade do dano moral presumido, diante da existência de múltiplas restrições preexistentes em nome da autora, com incidência obrigatória da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, requer o afastamento da expedição de ofício antes do trânsito em julgado e, em último caso, a redução do quantum indenizatório para valor meramente simbólico. 5.1. Preparo devidamente recolhido (ID 81774509).
6. Contrarrazões apresentadas em ID 81472245, ocasião na qual a recorrida defende a manutenção integral da sentença, aduzindo que restou comprovada a quitação do débito e a manutenção indevida da negativação após o prazo legal. 6.1. Alega ser inaplicável a Súmula 385 do STJ, por se tratar de ato ilícito específico da recorrente. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em analisar se houve cerceamento de defesa no caso em análise, bem como verificar se a inscrição em cadastros restritivos de crédito foi legítima e se a fixação de dano moral no caso em análise se deu de forma correta, com aferição do quantum fixado.
III. Razões de decidir
8. De início, destaca-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide mostrou-se adequado às peculiaridades do caso concreto. A controvérsia foi suficientemente esclarecida a partir do conjunto documental já constante dos autos, inexistindo necessidade de dilação probatória. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir a produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Assim, correta a incidência do art. 355, I, do CPC.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. A recorrida, portanto, enquadra-se como consumidora, e a recorrente como fornecedora de serviços.
10. No caso em análise, incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor. Nessa sistemática, o fornecedor de serviços somente se exime do dever de indenizar se comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o do referido dispositivo legal.
11. Conforme se extrai do ID 81774420, o débito foi efetivamente quitado pela autora, circunstância incontroversa nos autos. Apesar disso, a inscrição restritiva não foi excluída de forma tempestiva, conforme demonstrado no ID 81774424. Nessa perspectiva, a manutenção da negativação após a quitação configura falha na prestação do serviço, nos termos da jurisprudência consolidada.
12. De igual modo, não procede a alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ para afastar a indenização por danos morais. O único elemento trazido pela ré para sustentar a existência de negativações preexistentes consiste em captura de tela recortada, juntada na contestação (ID 81774444). Tal documento é insuficiente, pois não indica data, tampouco discrimina quais seriam as supostas restrições existentes. Inviável, assim, aferir a legitimidade e a anterioridade das anotações em relação à negativação promovida pela recorrente.
13. Diante desse contexto, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que procedeu à exclusão da negativação dentro do prazo legal, impondo-se a manutenção da procedência do pedido. Ademais, a inscrição indevida em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada, por decorrer automaticamente da própria ilicitude do ato. Neste sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2096925, 0779917-36.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
14. No que diz respeito ao pedido subsidiário de redução do quantum da indenização por danos morais, o valor fixado, ao contrário do alegado, não padece de excessos e foi fixado de forma bastante módica, não havendo que se falar em redução.
IV. Dispositivo
15. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3°, 14, §3°, I e II; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJDFT, Acórdão 2096925, 0779917-36.2025.8.07.0016, Relator(a): Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.